Tribunal: TJMT
Processo: 1017941-94.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017941-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), EDVALDO XAVIER DE SA - CPF: 327.745.401-00 (AGRAVADO), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 016.193.001-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA

ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

À luz do artigo 537 do CPC, é possível a imposição de multa como forma de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1017941-94.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO:

EDVALDO XAVIER DE S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca

de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão

nº 1007287-05.2020.8.11.0037, ajuizada em face de
EDVALDO XAVIER DE SÁ
, que determinou a

prestação de contas acerca da venda do veículo, no prazo de quinze dias, sob pena de multa a ser imposta.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que a decisão agravada merece reforma “
uma vez que restou claro nos autos que não houve resistência da Instituição Financeira em

realizar a prestação de contas, tendo em vista que pugnou pela dilação de prazo e está em diligência para

levantar todos os documentos para prestação de constas”
(sic).

Alega que “
não há que se falar em aplicação de multa diária, se não houve descumprimento de ordem judicial por parte deste Agravante, pois o mesmo pugnou pela dilação do prazo, antes mesmo da apreciação do pedido o Agravante cumpriu com a obrigação
” (sic).

Salienta que a
“imposição de multa diária, somente deve ser aplicada quando efetivamente o Agravante oferecer resistência em não cumprir com a ordem judicial, devendo inclusive levar em conta que o presente agravante é instituição financeira idônea e cumpridora de todas as suas obrigações”
(sic).

Por fim, pugna pela revogação da aplicação da multa diária, ao argumento que encontra-se em diligências para levantar os documentos e valores para devida prestação de contas.

Diante do que expôs, pugna
pelo provimento do recurso para afastar aplicação da multa.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 28/09/2022, pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, em substituição legal (Id
143338151
).

Sem contraminuta conforme certificado no Id
150029159.

Preparo recolhido conforme Id
143176673.

É o relatório
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente agravo objetiva
questionar apenas o capítulo do
decisum
que lhe impôs à obrigação de pagamento das
astreintes
pelo eventual descumprimento da ordem judicial, justificando, em suma,
“que
não houve resistência da Instituição Financeira em

realizar a prestação de contas, tendo em vista que pugnou pela dilação de prazo e está em diligência para

levantar todos os documentos para prestação de constas”
(sic).

Como cediço, a imposição de multa diária possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, se assim achar necessário, de o magistrado fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a sua a aplicação tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O BANCO PROCEDESSE A IMEDIATA RETIRADA DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS RESTRITIVOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (CPC, ART. 537) –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 1007747-35.2022.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 22/06/2022)”
(TJ-MT 10223894720218110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DAS ASTREINTES – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÕES AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA E OFERTA DE SEGURO-GARANTIA, EXPEDINDO ORDEM DE PENHORA VIA SISBAJUD –
FIXAÇÃO DE ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO –
QUANTUM REDUZIDO – § 1º DO ART. 537, DO CPC – VALOR ADEQUADO – EQUILÍBRIO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1. 022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. “A fixação de astreintes tem objetivo principal de incutir no devedor o estímulo a cumprir espontaneamente a obrigação que lhe foi imposta em face do prejuízo material que a desobediência pode lhe causar. O valor fixado atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando, por si só, não é capaz de enriquecer ou empobrecer as partes.” (RAI nº. 91722/2006, TJ-MT, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos). Conquanto a valoração da multa seja ato discricionário do magistrado e não exista, a priori, limite para a sua fixação, o julgador, ao analisar as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a natureza da obrigação a ser cumprida, deverá estabelecer uma soma adequada a influir no ânimo do devedor, sem importar na ruína deste ou a ineficiência da medida. Verificado excesso na sanção processual aplicada ao caso, pode o julgador, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária ou implicar a ineficiência da medida, adequar o quantum da multa à realidade dos autos. “A multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial não pode ser acrescida de juros moratórios por configurar evidente bis in idem. Precedentes.” (AgInt no AREsp: 1775302 SP 2020/0268814-9, Rel: Min RAUL ARAÚJO, j: 10/05/2021 - QUARTA TURMA, p: DJe 09/06/2021) Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso”
(TJ-MT 10047216320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVOS À VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO APREENDIDO –
COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – ASTREINTE QUE OBJETIVA O SIMPLES CUMPRIMENTO DA MEDIDA
– VALOR ADEQUADO À EFETIVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor. Demonstrado o cabimento da decisão que aplicou a multa diária para o caso de descumprimento da determinação de exibição de documentos relativos à venda extrajudicial do bem apreendido, é de ser mantida a decisão recorrida que arbitrou as astreintes em valor razoável”
(TJ-MT 10130393520218110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023